Tribunal: TJSP
Processo: 1074304-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação relativa a contrato de futura permuta de terreno por unidades a serem neles construídas. Sentença de parcial provimento. Recurso da ré.

Previsão contratual de que as partes voltassem ao estado anterior se não aperfeiçoado o negócio. Sobrados das autoras que foram demolidos. Ré que deve as indenizar pelos valores indicados pelo perito judicial.

Ré que pagava alugueres

Ementa:
Apelação Cível. Ação relativa a contrato de futura permuta de terreno por unidades a serem neles construídas. Sentença de parcial provimento. Recurso da ré.

Previsão contratual de que as partes voltassem ao estado anterior se não aperfeiçoado o negócio. Sobrados das autoras que foram demolidos. Ré que deve as indenizar pelos valores indicados pelo perito judicial.

Ré que pagava alugueres às autoras em razão da demolição dos sobrados até que fossem entregues as unidades, nos termos do contrato. Como não se concretizou o negócio e as autoras não receberam os apartamentos, devida a condenação da ré no pagamento de alugueres desde 11/2018 até o efetivo pagamento do valor do imóvel. Pequena correção, porém, para constar que houve pagamento parcial de aluguel quanto à mensalidade de 12/2018.

Recurso parcialmente provido.